Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-27.2016.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002277-27.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.728.909/0001-02 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.720.446/0001-89 (EMBARGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (EMBARGANTE), THAIS REGINA RETORE - CPF: 003.235.231-02 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LEONOR GERMANO DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 481.991.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VARZEA GRANDE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.720.446/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.728.909/0001-02 (EMBARGANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – CORREÇÃO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS EM PARTE.

Demonstrado o erro material na parte dispositiva do acórdão impugnado, é caso de sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002277-27.2016.8.11.0002

EMBARGANTE: BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA.

EMBARGADO: ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda. de acórdão que à unanimidade negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante e proveu o recurso Adesivo interposto pela ora embargada, cujo julgamento ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR PROLAÇÃO DA SENTENÇA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL – REJEITADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RENÚNCIA EXPRESSA NÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – APELO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Considerado o decurso do prazo para as partes manifestarem acerca do laudo pericial,

bem como que a sentença foi proferida 3 (três) dias após o referido decurso do prazo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

A correção monetária é consectário legal imposto ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica, cuja renúncia há que ser expressa.

Não evidenciado no agir da parte demandante as hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil a ensejar a aplicação da penalidade.

Não configurada a sucumbência recíproca, é de ser afastada.

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório porque seria a hipótese de provimento parcial para ambos os recursos (Apelação e Adesivo), ao fundamento de que teria reconhecido o seu pleito principal de pagamento de 5 parcelas e rejeitado o pedido principal da embargada de nulidade por cerceamento de defesa.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que se atribuído efeitos infringentes e reformado o acórdão quanto aos honorários advocatícios, que no seu entender deveriam terem sido fixados de maneira recíproca, proporcionais à sucumbência de cada parte.

Contrarrazões apresentadas no Id. 150943678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda. de acórdão que à unanimidade negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante e proveu o recurso Adesivo interposto pela ora embargada, cujo julgamento ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR PROLAÇÃO DA SENTENÇA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL – REJEITADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RENÚNCIA EXPRESSA NÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – APELO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Considerado o decurso do prazo para as partes manifestarem acerca do laudo pericial,

bem como que a sentença foi proferida 3 (três) dias após o referido decurso do prazo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

A correção monetária é consectário legal imposto ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica, cuja renúncia há que ser expressa.

Não evidenciado no agir da parte demandante as hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil a ensejar a aplicação da penalidade.

Não configurada a sucumbência recíproca, é de ser afastada.

Para a embargante de declaratórios o acórdão é contraditório porque seria a hipótese de provimento parcial para ambos os recursos (Apelação e Adesivo).

No caso, o acórdão impugnado reconheceu a possibilidade de incidência de correção monetária sobre o valor debatido, bem assim afastou a sucumbência recíproca.

A embargante de declaratórios atribuiu o seu ganho parcial porque o acórdão teria reconhecido o pagamento parcial do débito.

Sucede que a análise da Apelação da ora embargante se limitou, a saber, se era caso de litigância de má-fé, de afastar da atualização do débito a incidência de correção monetária, bem como de retificar a verba honorária sucumbencial, a serem fixados exclusivamente em desfavor da parte apelada ou, subsidiariamente, na proporção de 50% a ser suportado pela parte autora e 50% pela demandada.

Veja-se que todas as questões apontadas no Apelo interposto pela Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda., ora embargante, fora rejeitadas, porquanto não há falar em provimento parcial do recurso.

De outro giro, com razão a embargante no que tange ao pronunciamento do dispositivo do acórdão quanto ao recurso Adesivo da embargada Açomáquinas, porquanto o
decisum
rejeitou a arguição de nulidade por cerceamento de defesa da apelante por adesivo, ora embargada. Logo, é mesmo o caso de provimento parcial do Recurso Adesivo da ora embargada.

No mais, mostra-se inovação nesta seara a arguição de falta de interesse recursal da embargada de aclaratórios quanto à correção monetária.

Por derradeiro, o provimento parcial do recurso Adesivo não configura sucumbência recíproca a ensejar reforma do acórdão impugnado, neste ponto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração para corrigir erro material na parte dispositiva do acórdão impugnado
para, onde se lê:

“
Posto isso,
nega-se provimento
a Apelação interposta por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.

Dá-se provimento ao Recurso Adesivo
interposto por Açomáquinas Fabricação e Comercio Ltda. para que seja incluída sobre o débito inadimplido a correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação, bem como para afastar a sucumbência recíproca e, por conseguinte, determinar que a requerida embargante de monitória Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda. arque integralmente com os ônus de sucumbência
”.

Leia-se:

Posto isso,
nega-se provimento
a Apelação interposta por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.

Dá-se parcial provimento ao Recurso Adesivo
interposto por Açomáquinas Fabricação e Comercio Ltda. para que seja incluída sobre o débito inadimplido a correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação, bem como para afastar a sucumbência recíproca e, por conseguinte, determinar que a requerida embargante de monitória Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda. arque integralmente com os ônus de sucumbência.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência em favor da autora para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023